Tribunal: TJMT
Processo: 1020240-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS - – ALEGAÇÃO DE DISPARO DE ALARME ANTIFURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – REVISTA E ABORDAGEM PESSOAL DE FORMA VEXATÓRIA - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DA AUTORA, ARTIGO 373, INCISO I DO CPC - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA ABORDAGEM, ÔNUS DA RECLAMADA DA QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, INCISO II DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO in re ipsa – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020240-43.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCILA ROSALINA WENDISCH - CPF: 296.759.019-34 (RECORRENTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0640-89 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021